Tribunal: TJPA
Processo: 0008042-97.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II C/C ARTIGO 71, CAPUT, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. NULIDADE POR VIOLAÃÃO DO ART. 212 DO CPP. ILEGALIDADE NAS PERGUNTAS DA ACUSAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÃ SANS GRIEF. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008042-97.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. ILEGALIDADE NAS PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0008042-97.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Deivid José Santos Batista, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Euller Savio Oliveira de Souza a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I e II c/c artigo 71, § único do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) na data de 02/05/2016, a vítima WALDINEI DA SILVA NASCIMENTO, teve sua MOTOCICLETA ROUBADA da loja de compra e venda de veículos ¿AUTO MOBILE¿, situada na Av. Duque de Caxias, nº 824, bairro do Marco, o qual é seu local de trabalho, sendo esta de propriedade do Sr. Mario Augusto de Souza, o qual é genitor do ACUSADO EULLER SÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA, que utilizou-se de veículo alheio para praticar outros crimes pelo complexo do Conjunto Cidade Nova VI, a vítima ressaltou não manter nenhum tipo de relacionamento com o Acusado que tem livre acesso a loja e consequentemente ao local onde ficam as chaves dos veículos dos funcionários, e sem pedir autorização à VITIMA, pegou a chave de sua motocicleta, e que apenas ao final do seu expediente tomou conhecimento que o Acusado e filho de seu patrão compareceu a loja e subtraiu seu veículo. Tudo conforme testifica o Auto de Entrega às fls. 44A/B; EULLER SÁVIO OLIVEIRA SOUZA em comunhão de vontades com DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA, por outra vez fez RENATO POLICARPO FILHO, outra VÍTIMA, que por volta das 19:00 horas ao caminhar pelo complexo, foi abordado pelos Acusados já epigrafados acima e mais um que não foi identificado, em duas motocicletas do tipo BROSS, onde uma delas posteriormente foi reconhecida por WALDINEI DA SILVA NASCIMENTO, como sendo sua moto roubada, um dos Acusados portava uma arma, e outro que estava na garupa do veículo, não conseguindo identificar este, anunciou o ASSALTO e lhe subtraiu o APARELHO CELULAR da marca MOTOROLA, modelo XT1021, IMEI 359315051938446, e uma bolsa contendo a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e em seguida os três evadiram-se do local; por conseguinte tomou como VITIMA, um terceiro, identificado como CARLOS ALBERTO BENAYON NEVES, que por volta das 1930 horas quando estavam entrando em sua residência, na rua WE 63, nº 483, kit net nº 08, foi abordado por elementos que estavam em duas MOTOCICLETAS, onde estes levaram dois aparelhos CELULAR, um da marca LG e um NOKIA e as chaves da motocicleta marca Yamaha Fazer 250 cilindradas, e após cometer o crime, os assaltantes fugiram no sentido da loja Y. Yamada, CARLOS ALBERTO BENAYON NEVES reconheceu os dois DENUNCIADOS já qualificados acima. Tudo conforme testifica o Auto de Exibição e Apreensão de Objetos de fls. 20 e ainda Auto de Entrega às fls. 21/22.
(...)

Houve o recebimento da denúncia (fl. 06).

Regularmente citados (fls.10 a 11), o apelante e o corréu apresentaram suas respectivas defesas prévia (fls. 18 a 36 e 37 a 50).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 71 a 72, 85 a 86 e 93 a 94), na qual foi ouvida 03 (três) testemunha de acusação, 01 (uma) vítima e procedido o interrogatório dos acusados.

As partes ofereceram memoriais (fls. 95 a 100, 104 a 112 e 113 a 120).

Ao sentenciar (fls. 121 a 128), a juíza
a quo,
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante e o corréu Euller Sávio Oliveira de Souza na sanção definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado Deivid José Santos Batista apresentou recurso de apelação (fl.138).

Nas razões recursais (fls. 139 a 152), a defesa requereu a declaração ilegalidade das perguntas realizadas pela acusação durante a audiência de instrução e julgamento, alegando que são sugestões ilícitas e induzem respostas. Pugnou, ainda, pela absolvição com fulcro no art. 386, inciso V do CPP.

As contrarrazões (fls. 154 a 158) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.180).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recuso (fls. 184 a 185-v).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 26 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP. ILEGALIDADE NAS PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO

O apelante, condenado pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71, caput, CP, pretende a declaração de nulidade das perguntas formulada pela acusação, durante a audiência de instrução e julgamento, alegando que são capciosas e induzem respostas.

Em análise dos autos, não verifico nenhuma ilegalidade nas perguntas emitidas pelo ministério público.

Ademais, destaco que para reconhecimento da suscitada nulidade deve haver a demonstração concreta de prejuízo, que, na hipótese, não houve, tanto que sequer se insurgiram durante a audiência, nem em sede de alegações finais.

Ressalto que o citado prejuízo não se demonstra apenas pela condenação. Cito precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA. INQUIRIÇÃO DIRETA PELO MAGISTRADO. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Não é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas, sendo certo que, segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o simples advento de sentença condenatória não tem o condão, por si só, de cristalizar o prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/05/2019). PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso.
[...] 8. Habeas corpus não conhecido (HC 248.220/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/04/2019). (grifei)

Outrossim, não há nulidade por ofensa ao disposto no art. 212 do CPP por preclusão, pois a defesa deixou de manifestar qualquer inconformismo no momento processual oportuno.

A propósito:
ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU UM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. NECESSIDADE DE PROTESTO NA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE PRECLUSÃO E PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO.
SENTENÇA QUE FIRMA QUE A PARTE NÃO SUSCITOU A NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ARESTO QUE, AO RECHAÇAR A NULIDADE, ADERIU AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 953.030/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016 - grifou-se)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO VERBETE NO APELO NOBRE INTERPOSTO COM FULCRO NAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Esta Corte Superior de Justiça já firmou entendimento no sentido de que eventual inobservância à ordem estabelecida no artigo 212 do Código de Processo Penal caracteriza vício relativo, devendo ser arguido no momento processual oportuno, com a demonstração do prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão.
2. Incidência do óbice do Enunciado n.º 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Não tendo o insurgente apontado qualquer julgado recente desta Corte Superior capaz de desconstituir a conclusão da decisão ora objurgada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Questionamento do agravo regimental que colide com o posicionamento desta Corte Superior de Justiça, que pacificou entendimento no sentido de que o óbice previsto no aludido verbete sumular é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto com fundamento na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1011592/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso (HC 248.220/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/04/2019).
(...)
(AgRg no AREsp 1609632/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 154-v a 155-v):
2.3.
Da materialidade e da autoria do crime tipificado no artigo 157 do CPB.
Dois crimes foram comprovadamente praticados: um contra Renato, outro contra Carlos Alberto.
Em relação ao crime contra Renato, por mais que esta vítima não tenha sido ouvida em Juízo, consta nos autos de IPL autos de apreensão e entrega, sendo esta vítima o recebedor de um aparelho celular e uma chave de motocicleta, provas irrepetíveis. Além disso, os policiais ouvidos em Juízo disseram que havia mais de uma vítima. Igualmente, a confissão dos acusados é nesse sentido. Portanto, comprovada a autoria e materialidade delitivas.
Sobre o crime contra Carlos Alberto, esta vítima foi ouvida em Juízo e narrou como ocorreu a dinâmica delitiva, e individualizou as condutas de cada acusado, além de tê-los reconhecido no momento de sua prisão.
Os policiais Gleidson e Geisian narraram como se deu a prisão de ambos acusados.
Os acusados, por sua vez, confessaram a autoria delitiva.
Todas as versões narradas em Juízo são coerentes e direcionam a confirmação da autoria e da materialidade delitiva, não podendo prevalecer a tese da defesa de absolvição para qualquer dos acusados.
Resta, portanto, claramente configurada a autoria dos acusados, sendo imperiosa a condenação pela prática do crime de roubo.
(...)
2.3.2
. Da causa de aumento pelo concurso de pessoas
As declarações da vítima e dos policiais demonstram que os acusados agiram conjuntamente, o que é suficiente para comprovar o aperfeiçoamento do concurso de pessoas. Portanto, aplicarei esta causa de aumento de pena.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelos depoimentos judiciais da vítima, Carlos Alberto Benayon Neves, dos policiais militares, os quais narraram os fatos de forma detalhada e uníssonos ao descrito na denúncia, no sentido da responsabilização criminal dos acusados. Ainda, com as confissões do apelante, Deivid José Santos Batista e do corréu Euller Savio Oliveira de Souza que corroboraram com as demais provas colhidas.

Nesse contexto, coleciono excerto da sentença contendo tais depoimentos (fls. 121-v a 122-v):
Na audiência de 07/07/2016 (fl. 72), conforme mídia de fl. 71, ocorreu a inquirição da vítima Carlos Alberto Benayon Neves que declarou: que tinha chegado do serviço em sua moto, a deixou na calçada para abrir o portão, quando chegaram os indivíduos em duas motos; que havia três indivíduos; que Deivid estava na Bros, com Euller e o terceiro em outra moto; que o terceiro fugiu; que Deivid o abordou e Euller conduzia a moto; que Deivid não mostrou a arma; que colocou a mãe na cintura; que tem certeza que era uma arma, mas não viu o tipo de arma; que levaram a chave da moto e dois celulares; que quando foi registrar o fato, os acusados já estavam presos; que um policial estava com a chave de sua moto; que não conseguiu recuperar os celulares; que seu vizinho foi quem lhe avisou que os acusados estavam presos; que os acusados foram presos porque haviam roubado quatrocentos reais e um celular de um rapaz; que a polícia teria visto este roubo e os seguido; e que a outra vítima também os reconheceu na delegacia.
(...)
Na audiência de 10/08/2016 primeiramente ocorreu a inquirição da testemunha policial Luis Eduardo da Silva Ávila, que respondeu que é investigador de polícia; que estava de plantão quando a PM apresentou os dois rapazes; que não presenciou o crime nem atuou nas prisões dos acusados; que não viu armas; e que entrou uma motocicleta no local.
No segundo momento ocorreu a oitiva da testemunha Waldinei da Silva Nascimento, que disse que o pai de Euller é seu patrão e comprou a moto no nome do depoente; que Euller não roubou a moto; que era Euller quem usava a moto; que a moto era uma Bros 125; que nunca usou a moto, e nem tem habilitação; que a moto era de 2015; que a moto está em seu nome e foi vendida para um terceiro, que está pagando as parcelas; que seu patrão lhe pediu o nome porque seu nome é limpo; e que seu patrão sempre lhe ajudou.
Na audiência de 15/09/2016 (fl. 95), conforme mídia de fl. 96, primeiramente ocorreu a oitiva da testemunha SD PM Gleydson Palheta da Rocha que disse que estava de serviço, em ronda, na Cidade Nova VI, quando algumas pessoas lhe pediram ajuda porque dois elementos estavam cometendo assaltos; que se depararam com dois em uma moto e outro numa segunda moto; que os acusados estavam na mesma moto; que passaram a segui-los, até que caíram e foram capturados; que depois populares avisaram as vítimas, que fizeram o reconhecimento, motivo pelo qual foram levados à Seccional; que as vitimas falaram que estavam armados, mas a arma não foi encontrada; que uma bolsa, celular e chave de moto foram subtraídos; que a chave era de outra moto; que os acusados confessaram o delito; que havia pelo menos duas vítimas; e que havia duas mulheres e um homem como vítimas.
No segundo momento foi inquirida a testemunha SD PM Geisian Correa Alves, que respondeu que estava em ronda no Complexo do VIII quando um homem lhe abordou informando que uma pessoa havia sido roubada, sendo subtraído celular e uma carteira porta-cédulas; que seriam três indivíduos os que praticaram o roubo, sendo que dois estavam em uma moto e o terceiro numa segunda moto; que os dois acusados presente em audiência estavam na mesma moto; que quando viram a viatura, as duas motos se separaram; que passaram a perseguir a moto com dois indivíduos; que quando eles caíram, foram presos; que a vítima informou que havia sido roubado com emprego de arma de fogo; que uma das vítimas chegou em seguida e os reconheceu como sendo os que a roubaram; que na delegacia chegou um casal para fazer ocorrência do roubo de um celular e a chave da moto; que esse casal reconheceu os acusados como sendo os autores do crime; que os acusados confessaram a autoria delitiva; e que a segunda vítima (casal) disse que eram três os indivíduos que lhe assaltaram.
No terceiro momento ocorreu o interrogatório do acusado DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA que respondeu que é verdadeira a acusação; que praticou os crimes somente com Euller, não havendo outras pessoas; que abordaram duas pessoas, em momentos diferentes; que a ideia foi de ambos; que Euller apareceu de moto; que não havia arma; que a moto de Euller é uma Bros; que Euller mora perto de sua casa; e que a moto era de Euller.
No quarto momento ocorreu o interrogatório do acusado EULLER SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA que disse que é verdadeira a acusação; que praticou o crime porque estava precisando de dinheiro, por isso convidou Deivid; que não havia arma; que era o interrogando quem estava conduzindo a moto; que simplesmente colocou a mão na cintura para fingir estar armado; que não praticou crimes em companhia de Deivid; que a moto era sua; que a moto estava em nome de um funcionário de seu pai, Sr. Waldinei; que seu pai é empresário, vendedor de automóveis; e que Waldinei trabalha como lavador.

Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Além disso, constato que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 20, apenso à contracapa) e auto de entrega (fls. 21 a 22, apenso à contracapa).

Sendo, assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator